Tribunal: STJ
Processo: 0006263-61.2017.8.13.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041391 - MG
(2025/0341927-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO RODRIGUES GUIMARAES
EMBARGANTE
: RAPHAEL WILLIAN DA SILVA SANTIAGO
ADVOGADOS
: LARA DOS SANTOS REZENDE MIRANDA - MG170656
TAISA CARLA DE CASTRO MARTINS XAVIER - MG163347
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54677130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 91d30a36-f8ed-4dd7-b634-769a18db939e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041391 - MG
(2025/0341927-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO RODRIGUES GUIMARAES
EMBARGANTE
: RAPHAEL WILLIAN DA SILVA SANTIAGO
ADVOGADOS
: LARA DOS SANTOS REZENDE MIRANDA - MG170656
TAISA CARLA DE CASTRO MARTINS XAVIER - MG163347
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO RODRIGUES
GUIMARAES e RAPHAEL WILLIAN DA SILVA SANTIAGO ao acórdão de minha
relatoria que negou provimento ao respectivo agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 552):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. 1. A parte agravante, no agravo
SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA54677126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:25
Código de Controle do Documento: 318085fb-ccd9-470a-aaa4-36997926fa47

em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da
decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da
2. Agravo regimental improvido.
Súmula 182/STJ.
Sustenta a parte embargante que houve omissão no acórdão embargado
pois teria havido impugnação específica dos óbices que levaram a inadmissão do
recurso especial.
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica negativa de
prestação jurisdicional, com afronta aos arts. 5o, LIV e LV e 93, IX, da Constituição
Federal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir,
específica e concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual
decisum
se inadmitiu o recurso especial, o que implicou aplicação da
levando
Súmula 182/STJ,
ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
De outra banda, tendo em vista o antes citado empecilho processual ao
conhecimento do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem
omissões no tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre,
tal como pretendido pela parte embargante.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54677126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:25
Código de Controle do Documento: 318085fb-ccd9-470a-aaa4-36997926fa47

Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso
especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl no AgRg no
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG,
22/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54677126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:25
Código de Controle do Documento: 318085fb-ccd9-470a-aaa4-36997926fa47

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0341927-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.041.391 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062636120178130407 10000244273470004 62636120178130407
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO RODRIGUES GUIMARAES
AGRAVANTE
: RAPHAEL WILLIAN DA SILVA SANTIAGO
ADVOGADA
: LARA DOS SANTOS REZENDE MIRANDA - MG170656
ADVOGADA
: TAISA CARLA DE CASTRO MARTINS XAVIER - MG163347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO RODRIGUES GUIMARAES
EMBARGANTE
: RAPHAEL WILLIAN DA SILVA SANTIAGO
ADVOGADA
: LARA DOS SANTOS REZENDE MIRANDA - MG170656
ADVOGADA
: TAISA CARLA DE CASTRO MARTINS XAVIER - MG163347
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054499800;<14584@
2025/0341927-3 - AREsp 3041391 Petição : 2026/0002908-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:21
Código de Controle do Documento: EEDB724D-99D5-4E4F-8FC7-8FFB5FEF3ECE